Tribunal: TJDFT
Processo: 0750024-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reativação da conta do autor pela requerida, e lhe seja possibilitado retornar à atividade de prestador de serviço de motorista de aplicativo. 1.1. Nesta via recursal, alega o agravante que, após o procedimento de verificação de segurança, constatou o descumprimento dos Termos e Condições pelo agravado que vinculam todos os motoristas que fazem uso da plataforma, diante de apontamentos criminais no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do agravado. Avalia que, caso o agravado seja mantido reativado, existe potencial risco de prática de condutas inapropriadas e contrárias aos valores da empresa, o que acarreta consequências graves e inaceitáveis aos usuários da plataforma.

2. Os fatos narrados pela agravante para desconstituir a decisão agravada exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, inadmissível na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 2.1. A necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso da instrução processual serve para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo o caso, por ora. Inclusive, tal necessidade preserva o princípio do contraditório e da ampla defesa. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. A comprovação da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso com aptidão para invalidar o negócio jurídico entabulado entre as partes exige análise profunda por meio de ampla dilação probatória, o que não é possível em sede de agravo de instrumento. (...)” (07362805420238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 31/1/2024.). 2.3. Além disso, a menos que reste demonstrado, repita-se, em sede de cognição exauriente, que houve efetivo descumprimento dos Termos e Condições da plataforma agravante, a manutenção do desligamento do agravado do quadro de motoristas do aplicativo poderá causar-lhes prejuízos, inclusive no tocante ao seu próprio sustento, que poderá ser prejudicado.

3. Enfim e como salientado na r. decisão recorrida: No caso em análise, a probabilidade do direito está, em princípio, demonstrada pela existência das certidões negativas criminais IDs 175589153, 175589157 e 175589159, o que pode tornar indevida a exclusão do autor da plataforma de prestação de serviço, conforme ID 175589161. Ademais, o documento ID 175589162 indica que o demandante realizava adequadamente os serviços de sua responsabilidade.

4. Agravo de instrumento improvido.